Tribunal: STF
Processo: RHC 165082
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-08-09
Data de publicação: 2019-08-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SUPOSTA VULNERAÇÃO AO ENUNCIADO 56 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 641.320 (TEMA 423). DISCUSSÃO QUANTO ÀS CONDIÇÕES DA CARCERAGEM. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A concessão de prisão domiciliar com fundamento na ausência de vagas no regime em que o apenado deveria cumprir pena deve observar os requisitos exigidos para a fruição do benefício, nos termos das diretrizes firmadas por esta Corte no julgamento do RE 641.320, Plenário, rel. min. Gilmar Mendes.



    2. In casu, o Tribunal a quo registrou que, “muito embora não inserido em estabelecimento definido como colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar, o paciente encontra-se cumprindo pena em regime semiaberto, além de estarem sendo-lhe garantidos todos os benefícios legais inerentes ao regime intermediário de cumprimento de pena, não cabendo, assim, falar em violação aos ditames preconizados pelo Pretório Excelso no enunciado n. 56 da Súmula Vinculante”.



    3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    4. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 



    5. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, rel. min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; e RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, rel. min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.



    6. Agravo regimental desprovido.